Tribunal: TJES
Processo: 5014825-89.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014825-89.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSENE DE OLIVEIRA PAZINI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A autora sustenta que foi vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados entre novembro de 2015 e dezembro de 2025, decorrentes de um cartão de crédito da modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável), contrato nº 12020623, o qual alega jamais ter contratado ou anuído.

Sobreveio sentença, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato nº 12020623; 2. DETERMINAR à requerida que proceda à liberação da margem consignável no valor de R$ 75,93 (setenta e cinco reais e noventa e três centavos), caso ainda existente nos registros, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 3. CONDENAR a requerida à restituição dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 9.531,00 (nove mil, quinhentos e trinta e um reais), de forma simples, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento da ação, e aplicação da taxa SELIC da citação em diante, índice que já contempla os juros e a correção monetária.

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado. A parte requerida pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda. A parte autora, por sua vez, requereu que a sentença fosse reformada para conceder a indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões pela parte recorrida Rosene de Oliveira Pazini.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Quanto ao recurso interposto por Banco BMG:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por Rosene de Oliveira Pazini:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença no que concerne à indenização por danos morais.

Como bem demonstrado nos autos, a Requerida, ora recorrida, não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve falha na prestação dos seus serviços. Não obstante, a parte recorrente, por sua vez, obteve êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Diante do caso em tela, entendo que o dano moral restou caracterizado. Pois, restou verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Além do mais, verifica-se que os transtornos suportados pela parte recorrente somados à tentativa frustrada de resolver a situação, trouxeram transtornos à recorrente, ao que transcenderam o mero aborrecimento, considerando a demora para resolver a situação.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$4.000,00, quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 4.000,00 para a parte recorrente Rosene de Oliveira Pazini, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)